Tribunal: TJES
Processo: 5007033-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007033-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROMILDO FARIA MILER

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR SUPOSTA FUGA DE ENERGIA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Romildo Faria Miler, em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de débito por suposta fuga de energia elétrica e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de débito por suposta fuga de energia elétrica apurado pela concessionária sem comprovação do procedimento técnico de aferição; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da ameaça de corte no fornecimento de energia com base em débito controvertido e, em caso positivo, qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova a regularidade do procedimento adotado para apuração do consumo adicional imputado ao consumidor, limitando-se a alegar possível fuga de energia sem apresentar elementos técnicos que sustentem a cobrança.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova da veracidade dos registros de consumo e da apuração do débito é da concessionária, que não se desincumbiu adequadamente dessa obrigação.

O histórico de consumo apresentado pelo autor evidencia discrepância significativa entre os valores ordinariamente faturados e o valor cobrado, reforçando a ausência de base fática segura para a exigência.

A ameaça de corte de energia e a cobrança indevida configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais, ainda que em valor moderado, ante a inexistência de consequências mais gravosas.

O valor arbitrado a título de danos morais em primeira instância revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, impondo-se sua redução para R$ 2.000,00, com base no método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade do procedimento técnico de apuração de débito por suposta fuga de energia, sob pena de invalidade da cobrança.

A ameaça de suspensão do fornecimento de energia com base em débito não comprovado configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, 932, III e 1.016, II e III; Resolução ANEEL nº 1.000/2022, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007033-21.2023.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
ROMILDO FARIA MILER

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação indenizatória, ajuizada por ROMILDO FARIA MILER contra a recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões recursais (id.15148263), o apelado aponta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pelo que necessário o exame de tal questão antes da análise do mérito.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso apresentado pelo município de Vitória e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz
a quo
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso interposto
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em seu recurso (id. nº 15148261), o recorrente alega: (i) que a sentença baseou-se indevidamente em nulidade de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, embora a controvérsia verse sobre faturamento por consumo real; (ii) que houve consumo elevado por possível fuga de energia em instalações internas; (iii) que inexistem provas de falha na prestação do serviço ou de vício no equipamento de medição; (iv) que a responsabilidade por vistoria interna é exclusiva do consumidor; (v) que a sentença desconsiderou a aplicação da Lei nº 8.987/1995 e da regulamentação da ANEEL, prevalecendo indevidamente o CDC; (vi) que a suspensão do fornecimento e eventual negativação decorrem do exercício regular de direito; (vii) que a indenização fixada é descabida, por ausência de lesão a direito da personalidade;

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora. Subsidiariamente, postula a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. nº 15148263).

Muito bem.

Na inicial, o autor, ora apelado, relata ter sido surpreendido com a informação de que existiria um débito em aberto junto à concessionária requerida, no valor de R$ 4.353,43 (quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de abril de 2022 e que, por esse motivo, seria suspendido o fornecimento de energia elétrica à unidade do consumidor.

Assim, pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida, ora apelante, sustenta que o débito apurado não é relativo à anomalia no relógio medidor, mas se deu em razão de possível fuga de energia. Aponta, ainda, que o consumo foi regularmente apurado através de procedimento de fiscalização regulamentado pela ANEEL.

Portanto, a controvérsia sob apreciação está voltada a analisar a regularidade no procedimento de apuração de dívida de consumo por suposta fuga de energia elétrica.

Ao estabelecer as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, a Resolução ANEEL nº 1.000/2022 estabeleceu, em seu artigo 40, a responsabilidade do consumidor manter a adequação técnica de suas instalações.

Logo, em se tratando de defeito ou mal funcionamento em instalação interna da unidade do consumidor, cabe à este o ônus de conservar as estruturas internas do imóvel, sob pena de arcar com as consequências de sua desídia.

Ocorre que, ao compulsar dos autos, verifico que a concessionária apelante deixou de produzir prova para demonstrar a regularidade da cobrança, resignando-se a alegar que a cobrança é referente à “possível fuga de energia, de responsabilidade exclusiva do cliente”.

A solução da demanda perpassa, obrigatoriamente, pela análise do procedimento adotado pela EDP para averiguar a dívida imposta ao consumidor, sendo que inexistem indícios de que qualquer procedimento tenha sido adotado.

Na ausência da informação sobre a adoção de um procedimento pela recorrente, também torna-se impossível discutir e aferir a regularidade da cobrança do valor em questão.

Desse modo, na hipótese, a apelante não se desincumbiu do ônus processual, nos termos do art. 429, II, do CPC, pois sendo a parte que apurou e produziu a conta que embasa a cobrança, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, o que não fez a contento.

De mais a mais, o recorrido logrou êxito em demonstrar que o valor apurado pela apelante é superior ao consumo médio. Inclusive, o histórico de consumo juntado aponta que, no mês de abril de 2022, o valor da conta foi de R$ 1.088,56 (mil e oitenta e oito reais e cinquenta e seis reais), ao passo que o importe cobrado pela EDP apenas foi apurado em 2023 (id. 15148244 e 15148242).

Portanto, deve ser mantida a procedência da desconstituição da cobrança determinada na r. sentença recorrida.

No que tange ao arbitramento de danos morais, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo essa ideia, ainda que a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência possa ter causado angústia e situação de estresse ao apelado, parece claro que a conduta da concessionária não lhe ocasionou nenhuma consequência mais grave.

Assim, no caso em exame, entendo que o importe fixado na instância
a quo
deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), para assim atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de conduzir ao estabelecimento de montate superior.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir a indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais).